Tribunal: STF
Processo: RHC 243351
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 894.371/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 49)



    O recorrente narra (eDOC 54) haver sido definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Relata haver sido denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, I, da Lei de Tóxicos, porém o sentenciante entendeu que também a prática do delito do art. 35 poderia ser extraída da narrativa acusatória, condenando-o nas duas espécies. (p. 3)



    Consigna que, no processamento da apelação defensiva, o Ministério Público em 2ª instância opinou pela absolvição quanto ao crime do art. 35. (p. 8)



    Alega que não há nas decisões condenatórias “qualquer elemento de prova capaz de apontar que o Paciente e corréus estavam associados, de forma estável (sólida) e permanente (duradoura), entre si ou a outrem”. (p. 11)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido da imputação da prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/2006.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 70)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação da monocrática mantida pelo acórdão recorrido:



    “No que tange à existência de provas de estabilidade e permanência na associação entre o paciente e os demais réus, aptas a caracterizar o delito de associação para o tráfico de drogas, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    ‘Pois bem. Pelos testemunhos, interrogatórios e demais provas produzidas tanto na fase de investigação quanto em Juízo, pode-se concluir que os réus não visavam praticar apenas o transporte da quantidade de 1.323 Kg (mil, trezentos e vinte e três quilogramas) de maconha, proveniente do Paraguai com destino a Uberaba/MG.



    Isso porque, como pode ser visto na folha de antecedentes criminais (fis. 121/124 e 217/239), os réus praticaram a mesma conduta outras vezes, o que demonstra dedicação a atividades criminosas, por fazer do tráfico um meio de vida.



    Nos celulares de Wellington Sérgio Rosa e Willian Ramon Baez apreendidos, foram encontradas imagens de presos, apreensões de drogas, documentos de veículos, de carteiras nacionais de habilitação e conversas de apreensões de drogas no estado de SP. Ainda, no celular de Willian Ramon, havia fotos deste preso pela Polícia Nacional do Paraguai, imagens de algumas teias de whatsapp com conversas em guarani, pequena quantidade de drogas e um revólver, (fis.179/190)



    Em audiência de custódia, para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, foram considerados ‘(...) a expressiva quantidade de tóxicos, quase uma tonelada e meia de cannabis sativa lineu e os indícios de organização criminosa articulada com vistas a prática de tráfico transnacional deixam à mostra a gravidade da situação, o risco à sociedade. A gravidade mais toma corpo considerando informações de infiltração do grupo criminoso PCC na prática ilícita, tal e como registrado em declarações de testemunha inquirida ulteriormente à lavratura do auto de flagrante delito (fl. 24/25)’. (fl. 105v)



    Desse modo, a existência do vínculo associativo e da sua estabilidade pode ser demonstrada pelos crimes pretéritos praticados pelos réus, divisão de tarefas na empreitada criminosa, comunicação estabelecida por radiotransmissor, além de referência a grande quantidade e valor da droga transportada por diversos estados brasileiros, sendo permitido concluir com segurança pela existência de uma organização estável e permanente entre os réus para a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006’. (fl. 179)



    Como visto, as instâncias ordinárias consideraram a existência de vínculo estável e permanente entre o paciente e os corréus para a prática de crimes de tráfico de drogas a partir das provas colacionadas aos autos. 



    No ponto, destacou-se a apreensão de grande quantidade de droga oriunda do Paraguai em transporte por diversos estados brasileiros com a colaboração de outros agentes não identificados, o histórico de condenações dos envolvidos por crimes de tráfico de drogas, a complexidade da operação desenvolvida pelos acusados que incluiu a mudança de veículo utilizado para o transporte, a existência de conversas nos celulares apreendidos, que apontam para a participação em outras ações criminosas, além dos indícios da participação de grande organização criminosa.



    Desse modo, restou devidamente fundamentada a condenação. Desconstituir tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus”. (eDOC 18, p. 10)



    Conveniente transcrever também as razões da sentença:



    “A despeito da capitulação jurídica dada pela acusação, é certo que a descrição fática contida na inicial a excede, ao narrar, também, a associação criminosa dos acusados para o tráfico e a traficância interestadual. Confira-se: ‘... os denunciados Wellington Sérgio Rosa, Juan Carlos Arevalos Capdevila, Júnio Henrique de Almeida da Silva e João Alberto Rosa atuando com vontade livre e consciente, transportaram drogas de origem paraguaia em Uberaba/ MG ...' (f. 2B).



    Para tais casos, a possibilidade de correção da capitulação do crime dada na inicial acusatória encontra previsão no art. 383 do CPP, não importando em ofensa ao contraditório e/ou ampla defesa, haja vista que o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia e não de sua capitulação legal, razão pela qual o art. 383 do Estatuto Processual Penal possibilita ao magistrado dar definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia.



    Diante do exposto, procedo à emendatio libelli (art. 383 do CPP), para enquadrar os fatos imputados aos réus no art. 33, caput, c/c art. 35, c/c art. 40, incisos I e V, todos da Lei n° 11.343/2006, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal, conforme acima justificado”. (eDOC 7, p. 6)



    “Por outro lado, relativamente ao crime de associação para o tráfico, sua configuração basta a subsistência de liame entre pelo menos 02 (dois) agentes, com vistas à prática de indeterminado número ou de apenas um único crime de tráfico de tóxicos. E, por força da cláusula ‘reiteradamente ou não’, é passível de configuração ainda se perpetrado um único crime de tráfico de drogas, desde que presente ‘ajuste prévio e um mínimo de organização, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas’ (STF - RHC 75.236- 1. Turma - j. 03-06-97).



    O ajuste prévio e o mínimo de organização na preparação e no cometimento de crime de tráfico ilícito de drogas, sopesado linhas atrás, é inferido do modus operandi levado a efeito pelos agentes.



    Neste sentido, cumpre rememorar que Juan Carlos Arevalos Capdevila, Júnio Henrique de Almeida da Silva e Wellington Sérgio Rosa foram presos em flagrante delito por transportar 1.323 quilogramas de maconha do Paraguai para a região de Uberaba/MG. No decorrer das investigações, logrou-se descobrir o envolvimento do acusado João Alberto Rosa no delito, na condição de comprador da substância entorpecente.



    A obtenção da droga no Paraguai, o transporte por diversos Estados da Federação, a utilização de radiotransmissor (Auto de Apresentação e Apreensão, item 17, f. 27/v. 1 e f. 450-452/v.3)33; os depoimentos de f. 45-46/v.1, dentre outras circunstâncias, bem deixam à mostra, a não mais poder, o nível organizativo do grupo, também integrado, com certeza, por agentes para além dos aqui acusados.



    De mais a mais, os acusados João Alberto Rosa, Júnio Henrique de Almeida da Silva e Wellington Sérgio Rosa referem antecedentes criminais positivos”. (eDOC 7, p. 42)



    Verifico que as instâncias anteriores concluíram pela existência do vínculo associativo a partir de elementos concretos dos autos. Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Trago, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O entendimento desta corte é firme no sentido de que ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). (...) 5. Situação concreta em que, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à configuração do vínculo associativo entre a paciente e os demais corréus, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 227.085 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO: DEMONSTRAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Verificadas pelas instâncias ordinárias a permanência e a estabilidade do vínculo associativo, voltado para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a materialidade e autoria delitivas, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 225.707 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente